Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DE PAUTA. DOENÇA DO ADVOGADO. IMPEDIMENTO TOTAL. COMPROVAÇÃO AUSENTE. DECISÃO TERATOLÓGICA, ILEGAL OU ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDAMUS NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade, seja de que categoria for ou quais forem as funções que exerça, conforme dispõem os artigos 5o, inciso LXIX da CRFB c/c artigo 1o da Lei 12.016/09.

2. A jurisprudência tem entendimento sedimentado no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra decisão judicial é medida de exceção, somente sendo admitido contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, que cause a parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, além de não haver recurso apto a combate-lá. Precedentes.

3. A decisão que indeferiu o pedido de retirada dos embargos de declaração de pauta não se mostra teratológica, ilegal ou abusiva, uma vez que inexiste nos autos a comprovação de que a doença que acometeu o advogado o incapacitou totalmente para a pratica dos atos processuais.

4. Para a comprovação da extensão da limitação provocada pela doença, restaria necessária a dilação probatória, o que incabível em sede de mandado de segurança.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.